Tribunal: STJ
Processo: 5267937-36.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136623 - GO(2025/0501246-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROBSON FREIRES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNÇÃO DE “OLHEIRO”.
ENQUADRAMENTO NO
DA
ALEGADA
ART. 33 VERSUS ART. 37
LEI No 11.343/2006.

VIOLAÇÃO AO
DO CPP.
ART. 619
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso
especial manejado por condenado pelo crime previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da
com pena fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, mais
Lei no 11.343/2006,
166 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.
2. A defesa pleiteia a reconsideração da decisão monocrática, com provimento do recurso
especial para desclassificar a conduta para o artigo 37 da
sob o argumento
Lei no 11.343/2006,
de que o agravante apenas exercia função de “olheiro” ou “vigia”, colaboração indireta e
periférica, sem praticar qualquer dos verbos nucleares do artigo 33 da Lei no 11.343/2006;
subsidiariamente, requer a submissão do agravo ao colegiado.
3. As instâncias ordinárias reconheceram que o agravante, filmado ao lado do corréu durante a
venda de entorpecentes, atuava como “vigilante” do local, em típica função de “olheiro”, saindo
ambos juntos após a comercialização, o que evidenciaria atuação conjunta na difusão ilícita de
drogas, mantendo-se a condenação pelo artigo 33,
, da
com absolvição
caput
Lei no 11.343/2006,
quanto ao artigo 35 do mesmo diploma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Tribunal de origem padece de
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade aptas a configurar violação ao artigo 619 do
Código de Processo Penal, caracterizando negativa de prestação jurisdicional; e (ii) saber se a
atuação do agravante na função de “olheiro” autoriza a desclassificação da condenação do artigo
33 para o artigo 37 da
ou se se trata de participação direta e integrada na
Lei no 11.343/2006,
comercialização de entorpecentes, sendo inviável, em recurso especial, o reexame do conjunto
fático-probatório à luz da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55729332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 40771a54-2979-4916-862f-81060c3d481d

5. Afasta-se a alegada violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois o acórdão
recorrido examinou de forma suficiente e fundamentada as teses defensivas, não havendo
omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição relevantes, mas tão somente inconformismo
da parte com a conclusão adotada.
6. O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição da República, é satisfeito quando o órgão julgador apresenta motivação idônea e
coerente, sendo desnecessário rebater um a um todos os argumentos expendidos pela defesa,
bastando a exposição da conclusão lógico-sistemática adotada.
7. O artigo 37 da
possui caráter subsidiário, voltado a punir quem colabora
Lei no 11.343/2006
como informante de modo externo e eventual com grupo, organização ou associação destinados
ao tráfico, sem envolvimento direto nos atos de execução e sem que sua conduta se confunda
com os núcleos típicos do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
8. As premissas fáticas fixadas pela instância ordinária descrevem a atuação do agravante como
“olheiro” ou “vigilante” em estreita sintonia com o corréu responsável pela venda,
permanecendo ao lado durante a comercialização, observando o movimento e saindo junto com
ele após a transação, o que revela participação ativa, essencial e integrada na dinâmica do
tráfico, incompatível com a colaboração periférica típica do artigo 37.
9. A função de “olheiro”, desempenhada de forma contínua e voltada à segurança da operação
ilícita, constitui mecanismo indispensável à concretização da difusão ilícita de entorpecentes,
enquadrando-se como coautoria ou participação direta no crime de tráfico previsto no artigo 33
da
e não como mera colaboração subsidiária e externa.
Lei no 11.343/2006,
10. A alteração do enquadramento jurídico pretendida pela defesa demandaria o reexame das
premissas fático-probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ, motivo pelo qual se mantém a decisão
monocrática que negara provimento ao recurso.
11. O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou suficientes para infirmar os
fundamentos da decisão agravada, que se encontra alinhada à jurisprudência consolidada desta
Corte Superior, impondo-se a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão
monocrática que negara provimento ao recurso especial e preservara a condenação pelo artigo 33
da Lei no 11.343/2006.
Tese de julgamento:
1. A configuração de violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal exige omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade relevantes no acórdão recorrido, não se confundindo
com o mero inconformismo da parte com a conclusão do julgador.
2. O artigo 37 da
tem natureza subsidiária e incide apenas quando a
Lei no 11.343/2006
colaboração com o tráfico se dá de forma externa, eventual e periférica, sem integração aos atos
de execução do crime previsto no artigo 33 da mesma lei.
3. A função de “olheiro” ou “vigilante”, desempenhada de forma integrada e essencial à
comercialização de entorpecentes, caracteriza coautoria ou participação direta no crime de
tráfico de drogas do artigo 33 da
afastando a subsunção ao artigo 37.
Lei no 11.343/2006,
4. É inviável, em recurso especial, a desclassificação da conduta do agente quando tal
providência exige reexame do conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, em
razão da vedação contida na Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP,
CPC,
CR/1988, art. 93,
art. 619;
art. 1.022;
arts. 33,
e § 4o, 35 e 37; CP,
Lei no 11.343/2006,
caput
art. 59; Súmula 7/STJ; Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag
Sexta Turma, Rel. Min.
1.203.770/SP,
Rogerio Schietti Cruz, j. 14.02.2017, DJe 02.03.2017; STJ, AgRg no AREsp 620.631/GO,
Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10.05.2016, DJe 18.05.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA55729332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 40771a54-2979-4916-862f-81060c3d481d

Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55729332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 40771a54-2979-4916-862f-81060c3d481d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136623 - GO(2025/0501246-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROBSON FREIRES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNÇÃO DE “OLHEIRO”.
ENQUADRAMENTO NO
DA
ALEGADA
ART. 33 VERSUS ART. 37
LEI No 11.343/2006.

VIOLAÇÃO AO
DO CPP.
ART. 619
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso
especial manejado por condenado pelo crime previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da
com pena fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, mais
Lei no 11.343/2006,
166 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.
2. A defesa pleiteia a reconsideração da decisão monocrática, com provimento do recurso
especial para desclassificar a conduta para o artigo 37 da
sob o argumento
Lei no 11.343/2006,
de que o agravante apenas exercia função de “olheiro” ou “vigia”, colaboração indireta e
periférica, sem praticar qualquer dos verbos nucleares do artigo 33 da Lei no 11.343/2006;
subsidiariamente, requer a submissão do agravo ao colegiado.
3. As instâncias ordinárias reconheceram que o agravante, filmado ao lado do corréu durante a
venda de entorpecentes, atuava como “vigilante” do local, em típica função de “olheiro”, saindo
ambos juntos após a comercialização, o que evidenciaria atuação conjunta na difusão ilícita de
drogas, mantendo-se a condenação pelo artigo 33,
, da
com absolvição
caput
Lei no 11.343/2006,
quanto ao artigo 35 do mesmo diploma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Tribunal de origem padece de
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade aptas a configurar violação ao artigo 619 do
Código de Processo Penal, caracterizando negativa de prestação jurisdicional; e (ii) saber se a
atuação do agravante na função de “olheiro” autoriza a desclassificação da condenação do artigo
33 para o artigo 37 da
ou se se trata de participação direta e integrada na
Lei no 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA55729494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:59
Código de Controle do Documento: 6effafe9-8c9f-430e-8b72-7d00f389d2fc

comercialização de entorpecentes, sendo inviável, em recurso especial, o reexame do conjunto
fático-probatório à luz da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a alegada violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois o acórdão
recorrido examinou de forma suficiente e fundamentada as teses defensivas, não havendo
omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição relevantes, mas tão somente inconformismo
da parte com a conclusão adotada.
6. O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição da República, é satisfeito quando o órgão julgador apresenta motivação idônea e
coerente, sendo desnecessário rebater um a um todos os argumentos expendidos pela defesa,
bastando a exposição da conclusão lógico-sistemática adotada.
7. O artigo 37 da
possui caráter subsidiário, voltado a punir quem colabora
Lei no 11.343/2006
como informante de modo externo e eventual com grupo, organização ou associação destinados
ao tráfico, sem envolvimento direto nos atos de execução e sem que sua conduta se confunda
com os núcleos típicos do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
8. As premissas fáticas fixadas pela instância ordinária descrevem a atuação do agravante como
“olheiro” ou “vigilante” em estreita sintonia com o corréu responsável pela venda,
permanecendo ao lado durante a comercialização, observando o movimento e saindo junto com
ele após a transação, o que revela participação ativa, essencial e integrada na dinâmica do
tráfico, incompatível com a colaboração periférica típica do artigo 37.
9. A função de “olheiro”, desempenhada de forma contínua e voltada à segurança da operação
ilícita, constitui mecanismo indispensável à concretização da difusão ilícita de entorpecentes,
enquadrando-se como coautoria ou participação direta no crime de tráfico previsto no artigo 33
da
e não como mera colaboração subsidiária e externa.
Lei no 11.343/2006,
10. A alteração do enquadramento jurídico pretendida pela defesa demandaria o reexame das
premissas fático-probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ, motivo pelo qual se mantém a decisão
monocrática que negara provimento ao recurso.
11. O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou suficientes para infirmar os
fundamentos da decisão agravada, que se encontra alinhada à jurisprudência consolidada desta
Corte Superior, impondo-se a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão
monocrática que negara provimento ao recurso especial e preservara a condenação pelo artigo 33
da Lei no 11.343/2006.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55729494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:59
Código de Controle do Documento: 6effafe9-8c9f-430e-8b72-7d00f389d2fc

1. A configuração de violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal exige omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade relevantes no acórdão recorrido, não se confundindo
com o mero inconformismo da parte com a conclusão do julgador.
2. O artigo 37 da
tem natureza subsidiária e incide apenas quando a
Lei no 11.343/2006
colaboração com o tráfico se dá de forma externa, eventual e periférica, sem integração aos atos
de execução do crime previsto no artigo 33 da mesma lei.
3. A função de “olheiro” ou “vigilante”, desempenhada de forma integrada e essencial à
comercialização de entorpecentes, caracteriza coautoria ou participação direta no crime de
tráfico de drogas do artigo 33 da
afastando a subsunção ao artigo 37.
Lei no 11.343/2006,
4. É inviável, em recurso especial, a desclassificação da conduta do agente quando tal
providência exige reexame do conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, em
razão da vedação contida na Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP,
CPC,
CR/1988, art. 93,
art. 619;
art. 1.022;
arts. 33,
e § 4o, 35 e 37; CP,
Lei no 11.343/2006,
caput
art. 59; Súmula 7/STJ; Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag
Sexta Turma, Rel. Min.
1.203.770/SP,
Rogerio Schietti Cruz, j. 14.02.2017, DJe 02.03.2017; STJ, AgRg no AREsp 620.631/GO,
Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10.05.2016, DJe 18.05.2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
(e-
ROBSON FREIRES DA SILVA
STJ, fls. 1040) contra decisão monocrática proferida por este Relator (e-STJ, fls. 1026), que
negou provimento ao recurso especial.
A Defesa requer a reconsideração da decisão monocrática para que seja provido o
recurso especial, com desclassificação da conduta para o artigo 37 da Lei no 11.343/06.
Subsidiariamente, postula a remessa do agravo ao Colegiado.
Sustenta que a função de "olheiro" ou "vigia", conforme descrita nos autos, não
constitui participação direta no tráfico, mas colaboração indireta e periférica.
Argumenta que o agravante não praticou qualquer dos verbos nucleares do tipo penal
previsto no artigo 33 da
limitando-se a exercer função de vigilância do local
Lei no 11.343/2006,
onde outro indivíduo realizava a venda da substância entorpecente.
Assevera que sua atuação se restringia a uma função indireta de observação do
ambiente, sendo mais adequada a subsunção ao tipo penal previsto no artigo 37 da
que tipifica a conduta de colaborar, como informante, com grupo,
Lei no 11.343/2006,
organização ou associação destinados à prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 34.
Documento eletrônico VDA55729494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:59
Código de Controle do Documento: 6effafe9-8c9f-430e-8b72-7d00f389d2fc

Ressalta que o próprio Ministério Público, em sede de alegações finais, reconheceu a
peculiaridade da atuação do agravante e pleiteou o enquadramento da conduta nas disposições
do artigo 37 da Lei no 11.343/2006.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação apresentada pela parte agravante não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientemente
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses já
rechaçadas.
A matéria foi exaustivamente examinada e a conclusão alcançada pela decisão
monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta
Corte Superior.
Mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os quais foram
assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls. 1026-1031):

“Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado como incurso no artigo 33,
parágrafo 4o, da
à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em
Lei no 11.343/2006,
regime aberto, mais 166 dias-multa, com a pena privativa de liberdade substituída
por duas restritivas de direitos.
Inicialmente, registre-se que não procede a afirmação de violação ao disposto no
artigo 619 do Código de Processo Penal. Como é
, para admissão do recurso
cediço
especial com base neste dispositivo (correspondente ao artigo 1.022 do Código de
Processo Civil), a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser
notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes
Superiores.
No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se de mero inconformismo da
parte.
Ainda, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo
a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos
termos do artigo 93, inciso IX da Constituição da República, devendo ser
considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo
, como ocorre
decisum
in
.
casu
Sobre o tema:

‘AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO
DO CP. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 59
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial sustentou, a
incompetência de juízo - item em que não indicou o dispositivo de lei federal violado -
, bem como a ilegalidade da condenação, momento em que o recorrente, não obstante
Documento eletrônico VDA55729494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:59
Código de Controle do Documento: 6effafe9-8c9f-430e-8b72-7d00f389d2fc

haver citado o dispositivo da legislação infraconstitucional supostamente violado pelo
Tribunal
(art. 59 do CP), não desenvolveu, de forma lógica e com um mínimo
a quo
de profundidade, as razões jurídicas acerca dessa violação, o que descumpre requisito
imprescindível para o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal. 2. O reconhecimento de violação do
do CPP
art. 619
pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que
tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o
mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a
despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu livre convencimento. 3. No caso, não há nenhuma omissão no
julgado proferido pela Corte de origem, de maneira a gerar o pretendido
reconhecimento de infringência do
do Código de Processo Penal, visto que o
art. 619
acórdão proferido na apelação, expressamente, manifestou-se sobre todas as questões
apresentadas pela defesa. 4. [...]. 5. Agravo regimental não provido.’ (AgRg no Ag
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
1203770/SP,
em
DJe
.
14/02/2017,
02/03/2017)

‘PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PECULATO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE
ART. 619
PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REQUISITO ESSENCIAL.
AUSÊNCIA. ATENUANTE DO
ALÍNEA D. REEXAME DE
ART. 65, INCISO III,
PROVAS. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. PERCENTUAL.
PROPORCIONALIDADE.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. VEDAÇÃO.
I - Não padece de vícios a decisão
SÚMULA No 7/STJ.
do Tribunal de origem que, fundamentadamente, abraça tese contrária à do recorrente,
suficiente ao deslinde da questão, sendo desnecessário, por redundância, o
enfrentamento de todos os pontos expostos nos
relativos à matéria objeto
aclaratórios
de irresignação (precedentes). [...] Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
AREsp 620.631/GO,
DJe
.
10/05/2016,
18/05/2016)

Seguindo, quanto à tipificação da conduta, a instância anterior assim se manifestou (e-
STJ, fls. 869-872):

‘Ressai dos autos que no dia
por volta das 14h50, no Ginásio de
02/12/2023,
Campinas situado na Rua José Hermano, Setor Campinas, nesta capital, LEONDSON
e ROBSON (ora apelante), de forma livre e consciente, sem autorização e em
desacordo com as determinações legais e regulamentares, mantinham consigo e
forneciam, para difusão ilícita, 02 (duas) porções de ‘maconha’... Consta que nas
circunstâncias de tempo e local acima descritas, policiais militares estavam em
patrulhamento de rotina, quando receberam uma notícia anônima, por meio de um
vídeo enviado do grupo de ‘WhatsApp’, formado pela comunidade em parceria com a
Polícia Militar. O aludido vídeo demonstrava a comercialização de entorpecentes na
rua José Hermano, no Setor Campinas. Por intermédio de suas imagens, era possível
constatar 02 (duas) pessoas claramente envolvidas com o tráfico de drogas, sendo que
o indivíduo de camiseta cinza claro e boné – o apelante ROBSON – possuía a função
Documento eletrônico VDA55729494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:59
Código de Controle do Documento: 6effafe9-8c9f-430e-8b72-7d00f389d2fc

de ‘olheiro’ e observa a movimentação do local, enquanto o indivíduo de camiseta
cinza escuro, bermuda e mochila – o corréu LEONDSON – realizava a venda direta
de entorpecentes. Por fim, havia o indivíduo de camiseta vermelha – Tiago Henrique
Campos de Brito – usuário de drogas que estava comprando as drogas (cf. vídeo
anexado à mov. 06, arq. 03). Diante de tais informações, os policiais militares
intensificaram o patrulhamento na região indicada, após o que lograram êxito em
abordar os indivíduos com as exatas características descritas e visualizadas no
supracitado vídeo, identificando-os como LEONDSON (camiseta cinza escuro),
ROBSON (camiseta cinza) e Tiago Henrique Campos de Brito (camiseta vermelha).
Em busca pessoal ao corréu LEONDSON foram encontrados os entorpecentes
citados. Em busca ao apelante ROBSON que, repisa-se, possuía a função de ‘olheiro’
e observa a movimentação do local, nada de ilícito foi encontrado e, por fim, com o
usuário Tiago Henrique Campos de Brito, os agentes encontraram 01 (uma) porção de
‘crack’, sendo que, na oportunidade em que questionado acerca da substância, admitiu
aos policiais tê-la adquirido de LEONDSON, o qual estaria acompanhado de uma
outra pessoa. Registre-se que os depoimentos dos policiais são uníssonos e apontam
com clareza que Robson estava na companhia de Leondson quando ele vendeu os
entorpecentes a dois usuários de drogas, fato que foi também confirmado por um dos
usuários que comprou a droga e foi ouvido perante a Autoridade Policial. Ainda de
acordo com os militares, embora não tenham localizado produtos ilícitos com Robson,
percebeu-se pelas filmagens que ele atuava como um vigilante do local onde a
comercialização era exercida. Tal fato realmente poder ser extraído da gravação de
vídeo juntada na mov. 06, arq. 03. Das imagens que foram entregues à polícia,
percebe-se que Leondson entrega algo a duas pessoas e recebe um pagamento por
isso. Robson, por sua vez, permanece ao lado observando a movimentação local, em
típica função de vigilante. Após, ambos os réus saem juntos na mesma direção. Toda
essa dinâmica leva à conclusão de que Leondson e Robson atuaram juntos, cada um
com sua função específica, na comercialização dos entorpecentes. Ressalto, ainda, que
sendo o crime de tráfico um delito de perigo abstrato, para sua ocorrência não é
necessária a efetiva comercialização da droga, bastando que um dos verbos presentes
no
, da
seja praticado, como no caso o foi, uma vez que o
art. 33, caput
Lei 11.343/06,
apelante auxiliou o corréu a fornecer substâncias proscritas para usuários, em clara
difusão ilícita dos entorpecentes.’

A análise da conduta do recorrente como ‘olheiro’, exige uma interpretação precisa
dos tipos penais da Lei de Drogas.
O tipo penal do artigo 37 da
possui caráter subsidiário, aplicando-
Lei no 11.343/2006
se àquele que colabora com o tráfico de forma externa e eventual, sem se envolver
diretamente nos atos de execução do crime principal.
Ele pune aquele que colabora como informante de maneira mais periférica, com
grupo, organização ou associação destinados à prática de tráfico, sem que sua
conduta se confunda com os núcleos do tipo do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
No presente caso, o acórdão descreve a conduta do recorrente de forma a indicar uma
participação ativa e integrante da dinâmica do tráfico.
A descrição de que ele ‘possuía a função de 'olheiro' e observa a movimentação do
local, enquanto o indivíduo... realizava a venda direta de entorpecentes’, e que
‘ambos os réus saem juntos na mesma direção.
Documento eletrônico VDA55729494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:59
Código de Controle do Documento: 6effafe9-8c9f-430e-8b72-7d00f389d2fc

Toda essa dinâmica leva à conclusão de que Leondson e o agravante atuaram juntos,
cada um com sua função específica, na comercialização dos entorpecentes’ revela
que sua atuação como ‘vigilante’ era indispensável e integrada à cadeia de tráfico.
Essa função não era meramente uma colaboração esporádica ou periférica, mas sim
um mecanismo de segurança fundamental para a concretização da venda de drogas, o
que o coloca em uma posição de coautor ou partícipe direto nos atos de execução do
crime principal, como ‘guardar’, ‘ter em depósito’ ou ‘vender’ a droga, por meio do
auxílio à difusão ilícita.
Essa atuação em conjunto direto e aproximado com o vendedor das drogas
descaracteriza a aplicação do artigo 37, pois a conduta transcende a mera colaboração
como ‘informante’ para um ‘grupo, organização ou associação’.
Embora tenha havido absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (artigo
35), o que afasta a existência de um vínculo associativo estável e permanente, a
coautoria ou participação direta em um ato específico de comercialização sob o
artigo 33 não é automaticamente afastada.
O fato de o recorrente ter sido filmado agindo em conjunto com o corréu,
desempenhando uma função essencial e de segurança para a venda, o vincula
diretamente à execução do tráfico, enquadrando-se nos verbos nucleares do artigo 33
da Lei de Drogas.
Portanto, a manutenção da condenação no artigo 33,
, da
pela
caput
Lei no 11.343/06
instância ordinária encontra respaldo nas premissas fáticas estabelecidas e na
interpretação jurídica de que a função de ‘olheiro’, exercida de forma integrada e
essencial à venda, representa participação direta no crime de tráfico, e não uma
colaboração subsidiária e periférica.
Com efeito, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores para
desclassificar a conduta do recorrente, seria necessário reexaminar o conteúdo
probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ.”

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55729494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:59
Código de Controle do Documento: 6effafe9-8c9f-430e-8b72-7d00f389d2fc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0501246-1
AREsp 3.136.623 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 526793736 52679373620248090051
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROBSON FREIRES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: ROBSON FREIRES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROBSON FREIRES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426058455152455<0;0@
2025/0501246-1 - AREsp 3136623 Petição : 2026/0021052-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:09:06
Código de Controle do Documento: 08D9A5F1-799D-4FB3-93AD-DBE0C4F70206